Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva (Plano Collor). Preliminares de incompetência do Juízo e de litisconsórcio passivo, com chamamento ao processo do BACEN e da União: rejeitadas. Liquidação por arbitramento autorizada pelo CPC 509, I, e 510.